Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724563-74.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS LOPES FERNANDES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., OREST VEICULOS LTDA - EPP, JOAO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Consulta eletrônica ao feito de origem evidencia que o Agravado JOÃO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA é assistido juridicamente pela Defensoria Público do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos ao referido órgão para apresentação de resposta ao presente recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator